Tribunal: TJMT
Processo: 1000157-88.2016.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000157-88.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), FRANCISCA CONCEICAO DA SILVA - CPF: 241.217.031-20 (EMBARGADO), NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA - CPF: 987.048.341-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL -AÇÃO DE COBRANÇA
DE DIFERENÇA REMUNERATÓRIA – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV) – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA AO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - VALOR INDIVIDUAL ABAIXO DE 60 SALÁRIOS-MÍNIMOS – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – QUESTÃO RESOLVIDA NO IRDR N. 85560/2016
- EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES - RECURSO PROVIDO.

1.

Os embargos declaratórios são cabíveis para sanar obscuridades, omissões e contradições com fulcro no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

2.

Em vista do decidido no IRDR n. 85560/2016, a competência para o processo e o julgamento das ações referentes à URV com valor da causa inferior a 60 (sessenta) salários-mínimos é do Juizado Especial da Fazenda Pública.

3.

Verificada a omissão, devem ser acolhidos os embargos de declaração, no caso, com efeitos infringentes, para declinar a competência
ao Juizado Especial da Fazenda Pública em cumprimento à tese jurídica fixada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 85560/2016.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
Município de Cuiabá
contra acórdão proferido por esta Câmara que, à unanimidade, proveu parcialmente o
Recurso de Apelação Cível nº 1000157-88.2016.8.11.0041,
cuja ementa restou assim redigida,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR MUNICIPAL – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA - PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADA – DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DECORRENTE DA CONVERSÃO ERRÔNEA DA URV - DIREITO RECONHECIDO – SENTENÇA ILÍQUIDA – IMPRESCINDIBILIDADE DE SUA LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO – TERMO
AD QUEM
–REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DOS SERVIDORES – IMPOSTO DE RENDA E DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDÊNCIA DEVIDA - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA DO TEMA 810 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO NO MOMENTO DA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – ARTIGO 85, §§3º E 4º, DO CPC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1- Afasta-se o alegado cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial, pois, conforme entendimento pacífico dos tribunais pátrios, a apuração de eventual montante devido em razão de erro na conversão do Cruzeiro Real em URV deve ser objeto da fase de liquidação de sentença.

2- Em se tratando de relação jurídica de trato sucessivo, a prescrição atinge tão somente as parcelas vencidas até os 5 (cinco) anos que antecederam a data da propositura da ação (Súmula 85 do STJ).

3 - Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é obrigatória a observância, pelos Estados e Municípios, dos critérios previstos na Lei Federal nº 8.880/1994 para a conversão, em Unidade Real de Valor - URV, dos vencimentos de seus servidores, mesmo os dos empossados após o advento da referida lei (STJ, Ag 1.124.660/MG, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 22.10.2010).

4 – Somente por liquidação de sentença é possível aferir se realmente houve a reestruturação da carreira do servidor e se esta supriu, por completo, eventual defasagem salarial.

5 -
“Eventual existência de defasagem salarial, apuração do percentual e a ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira, devem ser verificadas em liquidação de sentença por arbitramento”.
(TJ-MT - APL: 00019654120158110087317532017 MT, Relator: DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 26/02/2019, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 26/03/2019)

6 - As verbas resultantes da diferença apurada na conversão da URV têm natureza salarial e, portanto, estão sujeitas à incidência de Imposto de Renda e de Contribuição Previdenciária.

7 - Os índices de atualização do débito devem ser fixados quando da liquidação da sentença, obediente ao Tema 810 do Supremo Tribunal Federal.

8 -
Em razão da iliquidez da sentença, os honorários advocatícios devem ser arbitrados no momento da sua liquidação, a observar os parâmetros estipulados no artigo 85, §§ 3º e 4º, do Código de Processo Civil.
” (id. 404409710)

Em suas razões recursais, o embargante alega a existência de omissão quanto à questão sobre o qual o colegiado deveria se pronunciar de ofício, uma “
vez houve decisão referente ao IRDR n. 85560/2016 proferida em 28/11/2018 determinando a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública e da Turma Recursal Única, matéria de ordem pública, para julgamento das ações de URV com valor da causa até 60 salários mínimos”.

Em consequência, pleiteia sejam acolhidos os embargos,
“no sentido de ver sanada a omissão nos termos da fundamentação do tópico anterior, para que seja devidamente integrada a decisão em razão de competência absoluta com o encaminhamento dos autos para Turma Recursal Única do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso”. (
id.40918482)

A parte embargada não apresentou contrarrazões, embora devidamente intimada (id.42411954).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatório, trata-se de embargos de declaração opostos pelo Município de Cuiabá contra acórdão proferido por esta Câmara que, à unanimidade, proveu parcialmente o Recurso de Apelação Cível nº 1000157-88.2016.8.11.004.

Em se tratando de embargos de declaração, deve ser analisado se há na decisão ou acórdão os vícios da omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto
ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material

A doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados mediante a simples interposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Na espécie, afirma o embargante, em síntese, a existência de omissão quanto à matéria de ordem pública referente à competência para julgar a demanda recursal, sobre a qual o colegiado deveria pronunciar de ofício, em virtude de o IRDR n. 85560/2016 ter definido a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública e da Turma Recursal Única para julgamento das ações de URV com valor da causa até 60 salários mínimos:

“PROCESSUAL CIVIL - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR - AÇÕES DE COBRANÇA DE DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA EM URV - VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIO MÍNIMOS - COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - ART. 2o, DA LEI N. 12.153/2009 - NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL - IRRELEVÂNCIA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial.
Por se tratar de questão de direito e, com vistas a evitar ofensa à segurança jurídica, deve o pedido formulado no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas ser julgado improcedente,
fixando, de consequência, a tese jurídica de que as ações concernentes à URV devem ser processadas e julgadas no Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos do art. 2o, da Lei n. 12.153/2009.
(IncResDemRept 85560/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 28/11/2018, Publicado no DJE 10/12/2018)

(TJ-MT - Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas: 00855606820168110000855602016 MT, Relator: DES. MÁRCIO VIDAL, Data de Julgamento: 28/11/2018, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 10/12/2018)”

Examinando o caso em espécie,
as alegações expostas nas razões recursais e comparando-as à discussão avençada no julgamento do IRDR n. 85560/2016, verifico que
assiste razão ao embargante, devendo o vício ser sanado, pelos argumentos que passo a tecer.

Como se sabe, a incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo, conforme o §1º do artigo 64 do CPC,
in verbis
:

§ 1º - A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício.

Da análise dos autos verifica-se que o valor atribuído à causa não ultrapassa 60 (sessenta) salários-mínimos, motivo pelo qual se enquadra nos requisitos para ser processada e julgada pelos Juizados Especiais da Fazenda Pública, conforme as regras estabelecidas na Resolução n. 04/2014, no art. 2º da Lei federal n. 12.153/2009 e no decidido pela Seção de Direito Público em sede do incidente de resolução de demandas repetitivas nº 85560/2016 (Tema nº 1):

[...] Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial. [...]. (TJ/MT, Seção de Direito Público, incidente de resolução de demandas repetitivas 85560/2016, relator Desembargador Márcio Vidal, julgamento em 28 de novembro de 2018).

Com essas considerações
, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,

determinando, com amparo na fundamentação supra, a remessa dos autos à Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso,
devendo a presente decisão tornar-se
substituta do acórdão antes proferido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2021